Tribunal: STF
Processo: ARE 1461747
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. IMUNIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.



    1. O Tribunal de origem concluiu que, “[n]o presente caso não se trata de créditos advindos pelo princípio da não cumulatividade no qual ensejaria a aplicação do art. 38, § 2º, da Lei Estadual n. 6.374/89, o qual determina que os créditos decorrentes da aplicação do princípio de não-cumulatividade devem ser escriturados pelo seu valor nominal, mas sim de crédito decorrente de imunidade tributária”.



    2. O agravante sustenta a “(in)aplicabilidade de correção monetária aos créditos escriturais de ICMS”.



    3. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessária a reanálise da interpretação dada à legislação infraconstitucional, Lei estadual nº 6.374, de 1989, e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.